Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-41.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu pedindo redução do valor da indenização e adesivo do autor pedindo majoração – Valor mantido por condizente com o escopo indenizatório – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001737-41.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado
ROBERTO VIALLE ME (DRAEL AUTO ELÉTRICO), é apelado/apelante SIDNEY DE
OLIVEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-41.2019.8.26.0168 -Voto no 13452 - LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1001737-41.2019.8.26.0168
Apelantes e reciprocamente apelados: Roberto Vialle Me (Drael Auto Elétrico) e
Sidney de Oliveira Pereira (Justiça Gratuita)
Comarca: Dracena 3a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Aline Sugahara Bertaco
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13452
INDENIZAÇÃO Ação anulatória de débito c/c indenização por
danos morais Sentença de parcial procedência Apelo do réu
pedindo redução do valor da indenização e adesivo do autor
pedindo majoração Valor mantido por condizente com o escopo
indenizatório
Sentença mantida
Negado provimento ao
recurso, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§11).
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 17/09/2019 (fls. 67/72), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, condenando o réu a
excluir o nome do autor do cadastro de inadimplentes com relação à dívida discutida nos
autos, declarando inexistente e inexigível débito no valor de R$ 95,00, e condenando o réu
a indenizar danos morais no importe de R$ 5.000,00, monetariamente corrigido a partir da
decisão e acrescido de juros de mora da data da inscrição indevida. Ante a sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e
a pagarem honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observada gratuidade concedida ao autor.
Apelo do réu (fls. 74/82) alegando, em síntese, que por infelicidade
do sistema que era utilizado à época, acabou por negativar o nome do apelado
erroneamente, mas excluiu a negativação em junho de 2019, pedindo redução do valor
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00,
Apelo adesivo do autor (fls. 92/99) requerendo majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-41.2019.8.26.0168 -Voto no 13452 - LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
3
indenização para valor não inferior a R$ 10.000,00.
Contrarrazões às fls. 87/91 e 102/106, respectivamente.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do réu, interposta em
14/10/2019, é tempestiva e preparada (fls. 83). A apelação adesiva do autor, interposta em
20/11/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 39).
Controvérsia única: valor da indenização por danos morais.
À falta de recurso do réu está acobertada pela coisa julgada
reconhecimento de que a negativação do nome do autor foi indevida, não excluída
responsabilidade e obrigação de indenizar resultado danoso decorrente o alegado erro de
sistema, pois é ato-fato que se insere na órbita unilateral do réu, por ele tendo
responsabilidade, de modo que aquela restrição resulta em evento de induvidoso reflexo
subjetivo íntimo caracterizador de dano moral, de natureza in re ipsa, atraindo o dever de
indenizar, conforme tem o vitimado assegurado na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com as
circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC, art.
944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem proporcionar
enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, reputo adequado o valor de R$ 5.000,00 da sentença, ato judicial que
segue prestigiado, não havendo elementos nos autos que justifiquem majoração ou redução
desse quantum.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios
para 15% (NCPC, art. 85, §11), observando-se, em relação ao autor, a gratuidade
concedida às fls. 39 e o disposto no NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001737-41.2019.8.26.0168 -Voto no 13452 - LSN/ FCSO/LMCP/GC/GR/MGA
4
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)